Tribunal: TJDFT
Processo: 0724136-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o porte para consumo pessoal (artigo 28 da Lei 1.343/2006), quando as circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do réu evidenciam que o entorpecente se destinava à difusão ilícita.
2. A negativa apresentada pelo réu, conquanto respaldada em seu direito à ampla defesa, de guarida constitucional, se não encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos, não deve prevalecer, sobretudo diante da elevada quantidade de "crack" apreendida (47,71 gramas), juntamente com certa quantia em dinheiro cuja origem lícita não foi comprovada nos autos, e das circunstâncias em que o réu foi flagrado trazendo consigo/transportando o entorpecente, suficientes para comprovar a prática da conduta proscrita no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.
3. Recurso desprovido.